Tribunal: TJMT
Processo: 1012867-88.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012867-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA - CPF: 049.945.461-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS - CPF: 017.736.111-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO HENRIQUE TAVITO DA SILVA - CPF: 977.086.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY VITORIA SANTOS ALVES - CPF: 061.606.361-03 (INTERESSADO), EMANUELE ANTONIA DA SILVA - CPF: 922.970.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FERREIRA LIMA - CPF: 043.018.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER FARIAS PAELO - CPF: 691.437.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012867-88.2024.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA

IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
“APITO FINAL”
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – CONTEMPORANEIDADE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ATIVIDADE DELITIVA AINDA EM ANDAMENTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – ORDEM,
DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses em que houver a imputação do delito de organização criminosa, a prisão preventiva não pode se tornar medida automática, adotando como absoluta a máxima de que medida serviria para interromper as atividades do grupo criminoso.

Revela-se legítima e necessária a custódia cautelar decretada com base em indícios de que o agente possui alto e complexo envolvimento com o crime organizado.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Não há falar em ausência de contemporaneidade, nas hipóteses em que investigado integrante de organização criminosa (crime permanente) e presente indícios de continuidade da prática ilícita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012867-88.2024.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA

IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Michael Richard da Silva Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em virtude de investigação da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Aduz, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, especialmente porque o paciente
“não exerce papel de liderança da organização”
e apenas
“emprestou seu nome para o senhor Paulo Witter comprar um automóvel, ocasião em que transferiu o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para realizar o negócio”
(
sic
). Questiona, ainda, a contemporaneidade da decisão constritiva, bem como destaca a possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares alternativas (id. 214140194).

O pleito liminar foi indeferido (id. 215069674)

O juízo singular prestou informações, noticiando que, até aquele momento, não havia notícias acerca do cumprimento da ordem de prisão (id. 216435664).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 217889693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012867-88.2024.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA

IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da custódia cautelar, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional, além de carecer de contemporaneidade.

Como já abordado no julgamento de outros
habeas corpus
relativos à mesma operação, nas hipóteses em que houver a imputação do delito de organização criminosa, a prisão preventiva não pode se tornar medida automática, adotando como absoluta a máxima de que medida serviria para interromper as atividades do grupo criminoso.

Isso porque, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, deve ser considerada exceção e somente aplicada aos casos em que evidenciada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, nesses casos, compete ao juiz examinar, de forma individualizada e com base em elementos concretos, o nível de envolvimento e/ou participação de cada investigado, seus antecedentes, a extensão da suposta lesão produzida.

Na espécie, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente e outros 25 (vinte e cinco) alvos, além da expedição de ordens de bloqueio de bens e valores, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos, no âmbito da operação
“Apito Final”
, que apura a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro pelo grupo organizado Comando Vermelho.

Com relação ao paciente, a decisão cautelar expôs que ele seria
“braço forte”
do líder da organização criminosa, bem como o apontou como responsável
“por recolher os valores nos pontos de venda de drogas”
(
sic
). Ademais, durante o período das investigações,
Michael
teria movimentado mais de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) com outros investigados, mesmo sem possuir qualquer vínculo empregatício.

Além disso,
Michael
também é investigado por colaborar com a ocultação de patrimônio da organização, recebendo valores de vários investigados para a compra de um veículo Toyota Corolla, sempre usado por Paulo Ita, líder do grupo.

Confira-se a fundamentação exposta:

[...] 10. MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA

Narra a autoridade policial que MICHAEL é primo do investigado Emerson Ferreira Lima, irmão de Andrew Nickolas, e também um dos “braços fortes” de Paulo “Ita”, sendo o responsável por recolher os valores nos pontos de venda de drogas, o que, segundo consta, é uma das principais fontes de renda da organização criminosa.

Em que pese não possua vínculo empregatício em consulta ao CAGED, bem como capacidade econômica lícita demonstrada, MICHAEL realizou transações financeiras com outros alvos das investigações que totalizaram, no período de afastamento do sigilo bancário, a quantia de R$ 321.662,25 em crédito e R$ 326.884,92, em débito (Relatório Técnico n.º 2023.5.285470).

A participação de MICHAEL na ocultação do patrimônio sob o comando de Paulo “Ita” é revelada, por exemplo, na compra do veículo Toyota Corolla, placa RRL5E97, pelo valor de R$ 180.000,00 que, conforme as diligências, foram integralizados por transferências realizadas por Renan Freire Borman (R$ 105.000,00), Andrew Nickolas Marques dos Santos (R$ 40.000,00) e MICHAEL (R$ 35.000,00), muito embora a propriedade fática do automóvel seja de Paulo “Ita”: [...]

As investigações realizadas revelaram, ainda, o intenso trabalho da ORCRIM junto às comunidades carentes (tanto que moradores do Bairro Jardim Florianópolis festejaram a liberdade de Paulo “Ita”), mediante a entrega de “sacolões” e a desfaçatez na criação do time de futebol amador “Amigos do WT”, que conta com página em rede social e publicações de crianças “torcedoras” paramentadas com o uniforme, demonstrando a crescente influência da organização criminosa na sociedade.

Vale ressaltar, que a representação assevera que o referido time de futebol é considerado uma extensão do “Comando Vermelho”, sendo parte dos valores arrecadados, destinado aos caixas da ORCRIM, bem como aduz que a agremiação passou, inclusive, a patrocinar “peões de rodeio” [...]

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa. [...] (
sic
).

Nesse panorama, observa-se que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos e concretos, que apontam a periculosidade do paciente.

A necessidade de garantia da ordem pública ressai da gravidade concreta das condutas em análise, notadamente diante dos indícios de que o paciente atuava em estruturada organização criminosa, sendo auxiliar do núcleo diretivo do grupo, confiado com as tarefas de recolher valores do crime de tráfico e ocultar patrimônio do grupo.

Assim, presente elementos de que a ação criminosa possuía elevado grau de logística, hierarquia e funções, mostra-se adequada a custódia cautelar para tentar reduzir ou interromper a atividade delitiva e, dessa forma, resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

[...] Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. [...] (AgRg no RHC n. 189.547/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024).

[...] Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a

necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

(AgRg no HC n. 786.774/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/03/2023).

Do mesmo modo, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que tal circunstância compreende não apenas o tempo decorrido entre os fatos e a decisão constritiva, mas também a demonstração da atual da necessidade e permanência dos requisitos da cautelar.

Assim, ao avaliar a decretação e manutenção da custódia cautelar, é necessária a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de longo período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, ainda que os fatos em investigação sejam relativos aos anos de 2020 a 2022, o risco à ordem pública e necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso mostram-se presentes, especialmente porque os delitos são de natureza permanente e o grupo criminoso permanece em atividade, inclusive financiando atividades sociais, como campeonatos de futebol amador e rodeios.

A propósito:

[...] Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, haja vista que o objeto de investigação é a atuação de integrantes em uma organização criminosa que continuou praticando crimes. Portanto, “Tratando-se de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC 644.646/PR) [...] (STJ, AgRg no RHC n. 189.547/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024).

Além disso, os fatos em análise exigiram complexa investigação policial e, tão logo reunidos indícios de autoria, as prisões foram decretadas, inexistindo indícios de demora excessiva ou injustificada nas investigações.

Por derradeiro, revela-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e dificultar a manutenção do grupo organizado.

Até porque
“eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 10/03/2020).

Ademais, registra-se que, pelas informações constantes nos autos até a data de conclusão deste voto, o paciente não se submeteu à decisão proferida na origem e permanece foragido até a presente data.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024